Tribunal: TCU
Processo: 023.521/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7385/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.521/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Geisler Neres Rodrigues (XXX.149.516-XX); Keila de Souza Almeida Matos (XXX.837.026-XX); Leandro Rocha Santos (XXX.130.976-XX); Leticia Santos Borem (XXX.892.056-XX); Maira Rany Rodrigues Brito (XXX.827.126-XX); Renata Xavier Alberico Freitas (XXX.346.656-XX); Roniara Oliveira Nunes Rodrigues (XXX.064.526-XX); Thays Lopes de Almeida (XXX.666.296-XX); Valnei Gomes de Assis (XXX.699.207-XX); Xenia Macedo Souto (XXX.856.926-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.